Tribunal: STF
Processo: ARE 1324387
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “DEMOLITÓRIA. São José dos Campos. Águas de Canindu. Imóvel construído em loteamento ilegal e clandestino, sem qualquer autorização da Prefeitura Municipal. Classificação da localização como área de risco de escorregamento natural do solo. Competência do Município, por meio do poder de polícia, de fiscalizar e impedir a construção de obras irregulares, procedendo, caso necessário, o embargo ou mesmo a demolição destas. Inviabilidade de regularização do imóvel, sob pena de risco à vida, saúde e segurança dos moradores do local. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido”. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 3º, incisos I, II, III e IV, 5º, inciso XXIII e § 1º, 6º, caput, 30, inciso VIII, 170, inciso III, 174 e 182, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 1º, inciso III, 3º, incisos I, II, III e IV, 5º, inciso XXIII e § 1º, 6º, caput, 170, inciso III, 174 e 182, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “No caso dos autos, a construção foi erigida sem alvará ou licença para construir, fato que - diga-se de passagem - não foi elidido pelo apelante, em nítida violação ao disposto no art. 196, inciso III, da Lei Municipal nº 267/2003.
    Ora, evidente que, na espécie, a edificação executada sem o respectivo alvará é ilegal e clandestina, sujeitando-se o apelante às sanções administrativas cabíveis, dentre as quais a obrigação de remover ou demolir o que foi construído de forma irregular.
    [...]
    Ademais, destaca-se que o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública (processo nº1008881-08.2016.8.26.0577) em face do Município de São José dos Campos objetivando condená-lo a realizar medidas de controle e fiscalização dos loteamentos irregulares "Águas do Canindu" e ‘Chácaras Havaí’, cuja sentença “julgou procedente o pedido, para, confirmando a liminar vigente, condenar o requerido a: I) elaborar um croqui contendo a indicação do número atual de construções existentes no perímetro do parcelamento, identificandose cada uma delas, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; II) fiscalizar o parcelamento, mediante atualização do croqui retro citado, a cada 180 dias, o qual deve ser entregue diretamente ao Representante do Ministério Público, a quem compete, em caso de descumprimento do decisum, a execução da sentença, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; tal obrigação perdurará até a eventual regularização do loteamento, ou sua eliminação; III) impedir a edificação de novas construções, por meio do poder de polícia, inclusive pela via judicial, se necessário, procedendo ao embargo, interdição e demolição de novas obras, no prazo de 120 dias a contar da ciência, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00’. n.g.
    Em suma, situado o imóvel sob apreço em loteamento clandestino e em local sob risco de deslizamento, além do fato de a construção ter sido erguida sem prévia licença urbanística, correto o acolhimento da pretensão da municipalidade na presente ação.
    [...]
    De outro lado, descabe falar em regularização do imóvel, haja vista sua localização em área sujeita a risco de deslizamento (R2-fls.08 e 11), o que, conforme anotado na r. sentença, implica ‘risco para a vida, saúde e segurança dos moradores que habitam o local’.
    Imperioso esclarecer que, embora o art. 346, da Lei Orgânica do Município estabeleça a promoção da regularização dos loteamentos clandestinos, no prazo de dois anos, isso não significa necessariamente que decorrido este período, todos os bairros em situações ilegais deverão ser regularizados, uma vez que se cuida de questão de alta complexidade, que depende de adequado estudo por parte do Município. Daí porque com acerto a r. sentença considerou ser imprescindível prévia análise de estudo geotécnico da área.
    Por fim, frisa-se que não há que se falar em regularização de apenas um lote. Como bem esclarecido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo ‘isso é tecnicamente, urbanisticamente e juridicamente impossível. Só existe ‘lote’ dentro do contexto do ‘loteamento’ como um todo’ (fls. 289).
    Nessa seara, aliás, já há ação proposta pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo conjuntamente com a Associação em Defesa dos Moradores das Chácaras Canindu I e II, Chácaras Havaí e Adjacências em face da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, reivindicando direito às diversas políticas institucionais de desenvolvimento urbano sustentável, em especial, regularização fundiária dos bairros mencionados”.
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente